Tribunal: TJSP
Processo: 1006509-22.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Alegado cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide – Inocorrência - Matéria de caráter meramente jurídico, além de o Julgador, por ser o destinatário da prova, ter a possibilidade de averiguar sua conveniência e necessidade para o deslinde do feito – Pronto julgamento autorizado, sem qualquer nulidade – Alegação repelida.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Alegado cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide – Inocorrência - Matéria de caráter meramente jurídico, além de o Julgador, por ser o destinatário da prova, ter a possibilidade de averiguar sua conveniência e necessidade para o deslinde do feito – Pronto julgamento autorizado, sem qualquer nulidade – Alegação repelida.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - INDENIZAÇÃO – Saques realizados em conta poupança não reconhecidos pela Autora – Autora que forneceu o respectivo cartão magnético e sua senha pessoal a seu ex-companheiro - Não comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do Réu e o dano – Excludente de responsabilidade – Culpa exclusiva da vítima - Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132464
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006509-22.2017.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA MARIA
DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006509-22.2017.8.26.0005 -Voto no
2
VOTO No: 33.515
APEL.No: 1006509-22.2017.8.26.0005 (PROCESSO DIGITAL)
COMARCA: SÃO PAULO FR SÃO MIGUEL PAULISTA 1a VARA CÍVEL
APTE. : ANA MARIA DE JESUS
APDO. : ITAÚ UNIBANCO S/A
JUIZ PROLATOR: LUCILIA ALCIONE PRATA
CERCEAMENTO DE DEFESA Alegado cerceamento de defesa
pelo julgamento antecipado da lide Inocorrência - Matéria de
caráter meramente jurídico, além de o Julgador, por ser o
destinatário da prova, ter a possibilidade de averiguar sua
conveniência e necessidade para o deslinde do feito Pronto
julgamento autorizado, sem qualquer nulidade
Alegação
repelida.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - INDENIZAÇÃO
Saques realizados em conta poupança não reconhecidos pela
Autora Autora que forneceu o respectivo cartão magnético e sua
senha pessoal a seu ex-companheiro - Não comprovação do nexo
de causalidade entre a conduta do Réu e o dano Excludente de
responsabilidade Culpa exclusiva da vítima - Sentença mantida
Recurso improvido.
A r. sentença de fl. 272/274, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação, condenando a Autora ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (R$20.100,00), observando-
se que a Autora é representada pela Defensoria Pública.
Apela a Autora (fls. 281/290). Sustenta, preliminarmente, o
cerceamento de defesa e que não foi determinada a inversão do ônus da prova. No mais,
afirma que o fato de ter entregue o cartão a terceiro não exclui a possibilidade de fraude.
Ressalta que demonstrou a boa-fé ao revelar que entregou o cartão a seu ex-companheiro.
Assevera que não está caracterizada a culpa exclusiva do consumidor. Pede provimento.
Em juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3o, da Lei no.
13.105/2015), reputam-se presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos recursais.
Contrarrazões às fls. 298/305.
É o relatório.
Narra a inicial que a Autora possuía em conta poupança no Banco
Itaú, até 20 de abril de 2012, o valor de R$22.697,73.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006509-22.2017.8.26.0005 -Voto no
3
Como seu cartão magnético havia vencido, solicitou um novo cartão.
Após dois meses, não tendo chegado o cartão, procurou uma agência do Réu.
Descobriu, então, que em sua conta possuía um saldo de R$3,76.
Anota-se na inicial que o ex-companheiro da Autora tinha acesso ao
seu cartão e senha, mas as operações que ele habitualmente realizava eram incompatíveis
com a movimentação da quantia total de R$20.100,00.
Dessa forma, a Autora busca a restituição do valor de R$20.100,00.
De proêmio, não se pode cogitar de cerceamento de defesa.
Pela análise do mérito, será possível apurar que as provas e
elementos dos autos eram suficientes para a definição da lide, independentemente de
inversão do ônus da prova.
Os documentos encartados são suficientes para o deslinde da causa,
tornando desnecessária a realização de outras provas para viabilizar o julgamento.
De outra parte, o Julgador é o destinatário da prova, de modo que lhe
compete aferir da conveniência e oportunidade para o pronto julgamento. Se, ao analisar as
alegações e provas, já encontrar elementos hábeis à formação de seu convencimento, deve o
Julgador conhecer direto do pedido, não havendo falar em realização obrigatória de provas,
ainda que postuladas pelas partes.
Assim, não se vislumbra qualquer nulidade ou cerceamento de defesa
por ter entendido o I. Juízo ser desnecessária a realização de outras provas para o deslinde da
controvérsia.
A dinâmica dos fatos descritos na petição inicial dá conta de que a
Apelante entregou, espontaneamente, seu cartão magnético e senha eletrônica pessoal
intransferível ao seu ex-companheiro, que realizou operações em sua conta poupança.
É importante anotar a natureza especulativa da pretensão inicial, eis
que a Autora sequer sabe se o seu ex-companheiro realizou ou não as operações
impugnadas.
Confira-se (fls. 2):
“Não sabe dizer a autora se foi ele, efetivamente, o responsável por
todos estes saques (...).”
Anote-se que, segundo a inicial, a movimentação financeira em tela
teria dado causa ao fim do relacionamento entre a Autora e seu ex-companheiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006509-22.2017.8.26.0005 -Voto no
4
circunstância que reforça a convicção de que ele foi o responsável pelas operações.
Outro ponto é a contradição entre a versão inicial e aquela exposta
no depoimento pessoal da Autora.
Na inicial, afirma que solicitou um novo cartão porque o anterior
estava vencido.
No depoimento pessoal (registrado em mídia eletrônica), alega que o
seu cartão simplesmente havia sumido, não sabe como.
A mesma afirmação foi formulada perante Autoridade Policial (fls.
28): “em meados de julho ou agosto do corrente ano [2012], a vítima acreditando ter
perdido o cartão da poupança efetuou o bloqueio e pediu um novo...”
Por outro lado, como bem anota a r. sentença:
“Como é cediço a obrigação do correntista é manter a posse do seu
cartão e o sigilo de sua senha pessoal, mas uma vez que a própria autora revela que seu
então companheiro realizava a movimentação da conta de posse do cartão da autora e
presume-se com sua ciência certo é se afastar a tese de falha na prestação do serviço do
banco -réu. O Boletim de Ocorrência fl.30, alega que Vanderlei dos Santos Silva -
excompanheiro da autora: 'possuem junto com a autora um comercio Bar e Lanchonete
localizado na Rua Fontoura no 190, que constantemente mantinha a posse do cartão
bancário efetuava saque e deposito da conta poupança da sua companheira, entretanto
raramente comunicava para Ana as movimentações financeiras, os eventuais saques de
importância variada eram para despesas extras referentes ao conserto do veiculo,
informa que nunca manteve nenhum controle acerca das importâncias que retirava ou
depositava motivo pelo qual desconhece o total movimentado'.”
O Banco não pode ser responsabilizado pelos fatos narrados, visto
que o evento danoso aconteceu sem a sua contribuição, mas sim em razão da conduta da
vítima.
Como se vê, os elementos convencem no sentido de trata-se de
operações bancárias realizadas mediante o uso de cartão magnético e senha eletrônica
pessoal intransferível, liberados pela Apelante.
O fato narrado constitui fortuito externo, estranho à atividade
bancária.
Não há como incluir o resultado da ação noticiada pela Autora, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006509-22.2017.8.26.0005 -Voto no
5
entregou cartão e senha pessoal à terceiro, como risco da atividade empresarial do Banco.
Nesse sentido já decidiu esta Corte:
BANCÁRIOS - Ação declaratória de inexigibilidade de débito, restituição de
valores com pedido de indenização por danos morais - Furto de cartão
bancário mantido com anotação de senha pessoal - Empréstimos e saques
realizados - Relação de consumo - Incidência do CDC - No entanto, as
operações impugnadas foram realizadas com o uso de cartão com tecnologia
"chip" e senha pessoal que estava anotada junto ao cartão - Conduta do autor
que possibilitou as operações bancárias - Caracterização de excludente de
responsabilidade objetiva (art. 14, § 3o, inciso II do CDC) - Ação
improcedente - Sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos
do RITJSP, artigo 252 - Negado provimento ao recurso, e majorada a verba
honorária recursal (art. 85, §11o do NCPC), ressalvada a gratuidade. (Apel.
1008633-62.2016.8.26.0344, Des. Rel. José Wagner de Oliveira Melatto
Peixoto, julg. 09/05/2017).
Processo Cautelar e principal. Ação principal rejeitada com o acolhimento,
porém, do provimento acautelatório pleiteado para limitar os descontos em
30% dos proventos recebidos pela parte, hoje. Parte que entrega
conscientemente a uma vizinha o seu cartão e senha pessoal, intransferível,
para a obtenção dos extratos de movimento. Utilização indevida do cartão
pela vizinha no terminal eletrônico da instituição financeira com a
contratação de mútuo cujo pagamento deveria ser realizado em parcelas, com
o desconto mensal em seus proventos. Contrato válido. Valor, entretanto, do
desconto superior a 30% para impor a sua limitação em tais condições, com o
acolhimento, em parte, do provimento acautelatório. Recurso de apelação
provido, em parte, para limitar os descontos em 30% dos valores de proveitos
recebidos pela parte. Recurso adesivo provido em parte. (Apel
0010339-57.2012.8.26.0047,
Des.
Rel.
Mauro
Conti
Machado,
julg.
20/08/2014).
Portanto, inexiste nexo causal entre o dano suportado e a conduta
atribuída ao Requerido, apta a viciar a contratação.
Destarte, correta e bem lançada se mostra a r.sentença, que fica
mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados os
honorários advocatícios a 15% do valor da causa (CPC, art. 85, § 11), observando-se que a
Autora é beneficiária da gratuidade processual.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica